Tribunal: TJSP
Processo: 1013572-83.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação cível. Ação revisional de índice de reajuste locatício. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ressalva do entendimento pessoal deste Relator de ser possível a revisão do contrato, com fulcro no Código Civil, porque, em razão de acontecimento imprevisível, a saber, a pandemia do Covid-19, que gerou grande impacto econômico-social e o expressivo aumento do índice de reajuste dos

Ementa:
Apelação cível. Ação revisional de índice de reajuste locatício. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Ressalva do entendimento pessoal deste Relator de ser possível a revisão do contrato, com fulcro no Código Civil, porque, em razão de acontecimento imprevisível, a saber, a pandemia do Covid-19, que gerou grande impacto econômico-social e o expressivo aumento do índice de reajuste dos aluguéis ajustado pelas partes, afetando o equilíbrio contratual, com possibilidade de aplicação do entendimento fixado pelo E. STJ à época da variação cambial significativa e inesperada do dólar de que, nesse período, deveria ser observada a variação cambial pela metade.

Todavia, tal entendimento restou isolado nesta Câmara, prevalecendo aquele no sentido de que é incabível a alteração do índice de reajuste do valor do aluguel – do "IGP-M" para o "IPC-A" – , por inexistência de vício do consentimento quando da celebração do contrato e em razão da impossibilidade de fixação de índice unilateralmente indicado pela parte, notando-se que as diferenças entre os vários índices de reajuste tendem a diminuir com o decorrer do tempo, em médio prazo.

Apelação não provida.